Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005211-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
AGRAVADO(S):
VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 81460477; 81460479; 81460480; 81460481; 81460482; 81460483), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora